Tribunal: STF
Processo: AO 2760
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Eliane Andrade da Cruz em face, inicialmente, do Estado de Alagoas, na qual se requer “que seja ANULADO ato do CNJ que declarou VAGO o Cartório do Registro Civil da Barra de São Miguel, restaurando as decisões de 2010 que declararam o referido cartório PROVIDO”.



    A autora narra, em síntese, que:



    “A Demandante foi nomeada em 1984 ESCREVENTE JURAMENTADA, conforme consta no Assentamento Individual do Serventuário, em 21/06/1988, ANTES DA CF/88, através da Portaria 02/88, informação essa prestada pela Corregedoria de Alagoas ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 2009, em cumprimento às Resoluções 80 e 81/2009, através da LISTA DE SERVENTIAS VAGAS E PROVIDAS DO ESTADO DE ALAGOAS, sendo devidamente acatada pelo Órgão Superior, através da Decisão aqui acostada e confirmada em 2010.



    Todavia, em 2011, a Corregedoria de Alagoas, através de parecer emitiu novo e EQUIVOCADO entendimento, incluindo o Cartório de Registro Civil da Barra de São Miguel, na lista como VAGO, alterando assim o status da Demandante de PROVIDA para INTERINA.



    […]



    O equívoco da Corregedoria de Alagoas concentra-se em entender que a Serventia estaria VAGA, em razão da sua Responsável/Demandante não ter sido legalmente investida antes da Constituição Federal de 1988, e tendo assumido precariamente, O QUE NÃO É VERDADE, pois sua nomeação foi para TITULAR, conforme consta nas documentações aqui apresentadas, nomeação essa anterior a CF/88.



    […]



    Aqueles que assumiram a titularidade de Cartório antes da Constituição Federal de 1988 podem continuar na titularidade do cargo, é o que dispõe o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que diz serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitado os direitos dos então titulares.



    […]



    Em sendo assim, no caso em tela a Autora por meio da portaria nº 02/88 foi nomeada TITULAR da serventia, tal portaria consta do Assentamento Individual do Serventuário da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Livro 04, fls. 115, consequentemente a Demandante encaixa-se perfeitamente como TITULAR do Cartório de Registro Civil da Barra de São Miguel, Alagoas.”



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 16ª Vara Cível de Maceió/AL, autuada como Ação Ordinária sob o número 0715230-41.2022.8.02.0001.



    Em 21/06/2022, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para “determinar que o réu suspenda a condição de vago do cartório de Registro civil da Barra de São Miguel”. No mesmo ato, determinou que a parte autora procedesse a emenda à inicial para atribuir valor à causa.



    Citado na instância ordinária, o Estado de Alagoas interpôs agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a Tutela de Urgência, bem como apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a ação, e, no mérito, sustentou, em síntese:



    “À luz da actio nata, a suposta violação do direito da Autora ocorreu em 2011 (com reiteração em 2013), de maneira que a ação em tela foi ajuizada muito tempo após o prazo quinquenal do art. 1° do Decreto nº 20.910/19321.



    Ou seja, existem dois pedidos (um contra o CNJ/União, para considerar o cartório provido, e outro contra o Estado, em relação ao concurso), ambos baseados no mesmo fato ocorrido em 211: declaração de vacância da serventia de CNS00.368-1 elo CNJ e o respectivo cumprimento pela CGJ.



    Embora se entenda que o caso é de decadência, e não de prescrição, registre-se que o nomen iuris para a resolução do mérito não causará diferença prática, diante da identidade dos prazos da prescrição da pretensão e da decadência do direito contra a Fazenda Pública, sempre quinquenais, conforme precedente do STF.



    Pede-se, portanto, a extinção do processo com resolução do mérito, em razão da decadência/prescrição.



    […]



    Desde logo, a improcedência da demanda é evidenciada pelo fato de o art. 31 do ADCT e o MS 29.998 do STF se referirem expressamente à estatização das serventias judiciais, isto é, aos cartórios dos juízos.



    […]



    Por força da vacância (ausência de concurso) e da inconstitucionalidade da permanência da Autora, a Corregedora Nacional da Justiça determinou e não facultou - à Corregedoria da Justiça alagoana a alteração da situação do cartório para "vago", o que implica a necessidade de observância do teto remuneratório:



    […]



    Considerando que a Autora não foi nomeada de forma correta (após aprovação em concurso e pelo Presidente do TJ/ AL), note-se que a sua situação precária é evidente.



    De qualquer sorte, ainda que sua situação fosse estabilizada pela Resolução nº 80/2009 do CNJ (nomeação de interinos), este diploma normativo permite que a CGJ ou a Corregedoria Nacional da Justiça cesse a interinidade do exercício por meio de decisão motivada de individualizada como ocorreu no pedido de providência supracitado:



    […]



    Contudo, a precariedade da Autora no exercício da delegação da serventia não decorre daquele ato do CNJ, mas da aposentadoria anterior titular, tendo sua designação se realizado em 1988 de forma irregular (fl. 14 dos autos principais).



    Nessa toada, a Autora não tem direito à estabilização do exercício da serventia, visto que não foi aprovada em concurso público nem foi nomeada regularmente, qualquer que seja a qualificação que queira atribuir (titular, interina ou substituta).



    [...]



    É evidente que não houve preenchimento dos requisitos excepcionais da alínea "b", visto que o ato de nomeação foi editado por autoridade incompetente, além de não preencher o requisito temporal por só assumir a delegação em 1988 (portaria nº 02/1988 fls. 14 do processo original), enquanto deveria ter cinco anos de exercício antes de 31/12/1983.



    […]



    Saliente-se que a Corregedoria-Geral de Justiça de Alagoas e a Corregedoria Nacional da Justiça respeitaram o direito da Autora ao contraditório e à ampla defesa, conforme se depreende do pedido de providências, não obstante a precariedade de sua situação jurídica prescinda de processo administrativo próprio, nos termos da jurisprudência da primeira seção do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse ínterim, a extinção de situação precária não entra em conflito com o princípio da segurança jurídica, tanto na sua feição objetiva (vedação à irretroatividade), quanto na sua feição subjetiva (proteção à confiança), pois não há expectativa legítima na perpetuação de circunstância sabidamente provisória e inconstitucional, à luz de precedente do STF.”



    A União solicitou sua admissão nos autos, requerendo, ainda, o reconhecimento da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a ação, com a consequente remessa dos autos a esta CORTE.



    Diante do pedido de admissão da União, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao STF.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelo Estado, “considerando que já foi reconhecida a incompetência do Poder Judiciário estadual para processar e julgar a ação originária, como também que este agravo de instrumento possui outras teses recursais não prejudicadas pendentes de apreciação”, determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Remetidos os autos do Agravo de Instrumento para esta CORTE, estes foram autuados como AO 2.756, a mim distribuída, na qual foi proferida decisão reafirmando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar da ação originária e determinando a remessa dos autos principais a esta CORTE.



    Oficiado sobre o teor da decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas determinou a remessa dos presentes autos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, a qual determinou “que o réu suspenda a condição de vago do cartório de Registro civil da Barra de São Miguel”.



    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado de Alagoas já apresentou contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Ainda em sede preliminar, conforme relatado, verifica-se que a autora pretende, na realidade, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ, nos autos do Pedido de Providência 0001016-91.2015.2.00.0000, que julgou improcedente pedido de revisão do ato que declarou vaga a serventia do Cartório de Registro Civil de Barra de São Miguel/AL. Nesse contexto, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado de Alagoas para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Por fim, preliminarmente, assentada que a autora visa a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ, nos autos do Pedido de Providência 0001016-91.2015.2.00.0000, verifica-se que referido julgado foi proferido em 17/03/2015, tendo transcorrido o prazo para interposição de recurso pela ora autora em 07/04/2015. É fato que este ato administrativo, de efeitos concretos, poderia ter tido sua validade questionada judicialmente pelo autor. No entanto, como verificado em relação a qualquer pretensão de invalidação de ato administrativo, sujeita-se a pretensão do autor ao instituto da prescrição, tema que ora se analisa.



    No caso concreto, verifica-se que o ato efetivamente produziu efeitos em relação ao autor em 17/03/2015. Entretanto, a presente ação somente foi protocolada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em 09/05/2022, após, portanto, o decurso de mais de 07 anos do ato impugnado.



    O artigo 1º do Decreto 20.910/1932, por sua vez, prevê um prazo de 05 anos para interposição de qualquer ação contra a Fazenda, nos seguintes termos:



    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”



    Portanto, tem-se por decorrido o prazo prescricional, o que torna inviável a pretensão de revisão do ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, que declarou vaga a Serventia objeto da presente controvérsia.



    Enfim, cumpre destacar que, mesmo que ultrapassado o óbice processual, a autora também não teria melhor sorte na apreciação do mérito.



    Ao analisar o recurso administrativo interposto pela ora autora perante o Conselho, o CNJ assentou:



    “Cuida-se de Pedido de Providências formulado por ELIANE ANDRADE DA CRUZ em face da CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA com a finalidade de rescindir decisão que declarou vaga a serventia extrajudicial do Cartório do Único Ofício da Barra de São Miguel, por ela ocupada.



    Na inicial, a requerente aduz, em síntese, que a decisão da Corregedoria Nacional que visa ser rescindida declarou vago o mencionado cartório com fundamento em erro de direito, pois tanto a vacância como sua nomeação – que lhe deferiu a titularidade da serventia, e não a condição de interina – ocorreram antes da vigência da Constituição Federal de 1988.



    Argumenta que a titularidade de mencionada serventia decorre da disposição do art. 47 da Lei nº 8.935/94, estando ela, portanto, regularmente provida.



    Requer, ao final, a retificação do mencionado equívoco com a retirada do Cartório do Único Ofício da Barra de São Miguel (CNS 00.368-1) da lista de serventias vagas que estão aptas a preenchimento por meio de concurso público.



    É o relatório. Decido.



    A vacância do Cartório do Único Ofício da Barra de São Miguel (CNS 00.368-1) já foi devidamente examinada pela Corregedoria Nacional de Justiça, que concluiu que a ora requerente “somente em 21/06/1988, em razão do afastamento da anterior titular e sem aprovação em concurso público, passa a responder interinamente pela serventia vaga, até regular delegação”.



    Asseverou-se, na oportunidade, que “a partir da Emenda Constitucional nº 22, de 1982, que alterou o art. 207 da CF/67, passou a ser exigido expressamente que para a ‘titularização’ em serventia extrajudicial já deveria ser observado o critério da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em concurso público de provas e títulos” sendo “protegidos apenas os interesses dos ‘substitutos’ das serventias extrajudiciais que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício nessa condição e na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983”, o que não ocorre no caso.



    Assim, não tendo sido trazidos fundamentos suficientes para, em revisão, provocar nova decisão da Corregedoria Nacional de Justiça a respeito do status do Cartório do Único Ofício da Barra de São Miguel (CNS 00.368-1), não merece ser acolhida a pretensão de revisão do ato que declarou vaga a essa serventia.”



    De fato, da análise dos autos, verifica-se que a autora foi designada como responsável do Cartório do Único Ofício da Barra de São Miguel/AL. Logo, ao contrário do alegado na petição inicial, não há notícia nos autos de sua nomeação como titular do referido cartório.



    Esta CORTE já firmou entendimento de que a investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito, sendo que, a partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, inviável a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    De igual forma, eventual pretensão de efetivação com fundamento no artigo 208 da CF/1967, também não encontraria guarida na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual é pacífica no sentido de que o transcurso do período de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 22/1982, deverá se dar no pleno exercício da substituição da titularidade da serventia até o dia 31/12/1983, nos exatos termos do referido dispositivo que prevê que “Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983”. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena. 2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983. 3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988. 4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 30.652-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 07/11/2016)



    Na presente hipótese, a impetrante assumiu o Ofício da Barra de São Miguel/AL no dia 21/06/1988, em caráter precário, por ocasião da aposentadoria compulsória do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC 22/1982.



    Por fim, não há que se falar em aplicação do artigo 31 do ADCT ao caso concreto, posto que referido dispositivo, pela literalidade da norma, só se aplica aos casos em que se controverte sobre cartórios judiciais, nos termos do que consta no dispositivo que prevê que “Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”. Nesse ponto, cumpre consignar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que “A CF/88 trouxe duas ordens claras a serem aplicadas às serventias: (i) serventia extrajudicial deveria ser delegada (art. 236, caput), salvo se, antes do texto constitucional, já fosse oficializada, quando então poderia assim permanecer (e, nesse caso, seriam respeitados os direitos dos servidores dela ocupantes – art. 32, do ADCT); e (ii) serventia judicial deveria ser oficializada e, no caso de antes da CF/88 ter sido ela delegada a particular, seriam respeitados os direitos de seu eventual titular (art. 31, do ADCT)” (MS 28.719-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe de 05/09/2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado de Alagoas, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor, inicialmente, do Estado de Alagoas, que ora arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    Assentado que a parte se insurge, de fato, contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para que dê cumprimento imediato à referida decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente